Tribunal: STF
Processo: SS 5636
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Debate veiculado no processo subjacente que não envolve matéria direta e precipuamente constitucional. Análise que perpassa pelo exame de legislação infraconstitucional local. Exame aprofundado de fatos e provas. Inviabilidade em pedido suspensivo endereçado a esta Casa. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Pedido de contracautela deduzido pelo Estado de Alagoas, com a finalidade de sustar a eficácia de medida liminar deferida no mandado de segurança nº 0803878-63.2023.8.02.0000, por meio da qual o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas determinou “a suspensão imediata da Decisão Monocrática/Presidência nº 2/2023 – folhas 25/27 (páginas 01/03 do DOE – Tribunal de Contas do Estado de Alagoas), exarada pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que determinou a sustação da tramitação do Processo Administrativo nº 01500.029600/2023, a contratação da empresa que se sagrou vencedora no pregão eletrônico nº 110/2023- CPL/ARSER e a execução contratual”.



    2. A medida liminar cuja eficácia o requerente busca suspender está assim fundamentada, no fragmento de interesse (realces no original):



    “Em relação à competência do Presidente do Tribunal de Contas, vale destacar que é o Regimento Interno do TCE/AL que a define, conforme pode se extrair do art. 31:



    (...)



    Da leitura das mencionadas competências, não se verifica, a priori, a previsão para que o Presidente da Corte de Contas atue de forma a suspender atos administrativos supostamente ilegais. Ao revés, ao compulsar a referida legislação verifico que, mesmo nos casos em que esta competência é atribuída ao TCE/AL, amedida deve ser adotada após o ente do qual o ato emanou ser noticiado para corrigi-lo,sendo possível a suspensão apenas se transcorrido o prazo sem qualquer providência do ente público.



    Nesse sentido, a Seção IV - ‘Do julgamento dos procedimentos licitatórios, contratos, convênios e instrumentos congêneres’ dispõe o seguinte:



    (...)



    Assim, verifica-se que, quando um ato licitatório é questionado perante a Corte de Contas, lhe compete, nos termos do art. 133, parágrafo único, por ato do Relator e em caso de irregularidades, estabelecer prazo de 15 (quinze) dias para que o responsável adote as providências necessárias e, somente se não cumprida a determinação, sustar o ato (art. 134, I, "a").



    No mesmo sentido, o art. 29 da Lei Orgânica do TCE/AL (Lei 8.790/2022) – dispõe sobre as competências do Presidente do Tribunal, não podendo ser extraído de seus incisos a competência para sustar atos do poder público, atuando como Relator defeito. A previsão de prazo para o ente adote providências no sentido de sanar eventuais irregularidades, também tem previsão no art. 98 da referida lei orgânica:



    (...)



    Destaque-se que a mencionada legislação impõe o dever de atribuir prazo para sanar as irregularidades e somente depois, a possibilidade de sustação do ato impugnado. No mesmo sentido, é o art. 71, IX e X da Constituição Federal, ao dispor sobre as competências do Tribunal de Contas da União.



    Desse modo, ao menos de uma análise perfunctória do feito, verifico que o ato ora impugnado, acabou por violar o procedimento previsto no regimento do TCE para o caso, tanto em relação à competência do Presidente da Corte de Contas quanto em relação ao procedimento que deveria ser adotado. Nesse diapasão, tenho que as discussões a respeito das supostas irregularidades no bojo do processo licitatório restam superadas em razão da constatação de que a decisão proferida não observou as regras procedimentais da Corte de Contas.



    Ademais, ao que se observa, existe urgência no prosseguimento do processo licitatório ante a iminência das festividades de São João, bem como pela possibilidade da empresa que se sagrou vencedora de obter patrocínios que inclusive, beneficiarão o ente municipal. Nesse sentido, pode se observar que existem muitas disposições a serem adotadas pela empresa vencedora com vistas a viabilizar a execução do contrato, consoante se extrai do item 8.1 do edital - fl. 37, referente ao ‘Planejamento’, de modo que a sustação do processo licitatório pode inviabilizar a própria execução do contrato, trazendo prejuízos à organização e realização do evento municipal.



    Diante do exposto, defiro o pedido de liminar requestado determinando a suspensão imediata da Decisão Monocrática/Presidência nº 2/2023 - folhas 25/27 (páginas 01/03 do DOE - Tribunal de Contas do Estado de Alagoas), exarada pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que determinou a sustação da tramitação do Processo Administrativo nº 01500.029600/2023, a contratação da empresa que se sagrou vencedora no pregão eletrônico nº 110/2023 - CPL/ARSER e a execução contratual.”



    3. À guisa de evidenciar a presença dos requisitos para o deferimento do pedido suspensivo, o requerente articula com a configuração de competência deste Supremo Tribunal Federal, o envolvimento direto de matéria constitucional e a existência de risco a valores juridicamente protegidos pelo microssistema normativo das contracautelas. Argumenta que o “TCE/AL seguiu a legislação de regência, a jurisprudência desta Corte e respeitou o devido processo legal, tendo em vista que assegurou o contraditório e a ampla defesa ao requerido, nos termos da Súmula Vinculante nº 3” (evento 1, fl. 10). Invoca julgados proferidos nas suspensões de segurança nºs 5.505 e 5.306, que reputa favoráveis a sua tese. Aponta para o delineamento de ofensa aos arts. 71, VIII e IX, 74, § 2º, e 75 da Magna Carta, em caso de subsistência dos efeitos da decisão questionada. Consigna:



    “No caso em tela, há evidente lesão à economia pública, visto que o procedimento licitatório foi concedido de maneira incontroversamente ilegal, com desrespeito ao edital e à fase de lances do pregão, de forma que há risco de pagamento de alto montante a empresa que não demonstrou a capacidade técnica nos termos do edital. 



    Também se encontra violada a ORDEM PÚBLICA. Para conceitualização de ordem pública e evidente violação a esse preceito no caso narrado, merecem referência as precisas palavras do ex-Ministro do STF, Nery da Silveira, em julgamento de suspensão de segurança no extinto Tribunal Federal de Recursos:



    (...)



    Por sua vez, a ordem pública está sendo lesada pela decisão impugnada, que permitirá a execução de contrato que representa grave risco à incolumidade física de milhares de pessoas – ao se recordar que a empresa contratada pelo Requerido carece de capacidade técnica.”



    4. Com respaldo em tais fundamentos, a parte requerente pugna pelo deferimento de medida de contracautela, para sustar os efeitos da liminar deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, até o trânsito em julgado de decisão extintiva do mandado de segurança subjacente.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A via eleita – suspensão de segurança – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    6. Com efeito, o incidente de contracautela – que se destina apenas a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido de natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p.80), motivo pelo qual, enquanto medida de caráter excepcional, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência.



    7. Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.).



    8. Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de segurança, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    9. Registro, por derradeiro, que a análise do pedido de contracautela cinge-se à presença dos requisitos previstos em lei, não havendo, portanto, falar em apreciação do mérito do processo subjacente. De todo indispensável, contudo, que a tese sustentada tenha um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), num juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    10. Assentadas essas balizas, observo que, na espécie, embora esteja presente a legitimidade ativa da parte requerente, análise dos fundamentos que levaram o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas a deferir a medida liminar evidencia não haver o envolvimento direto e imediato de matéria constitucional, uma vez que o debate travado no processo subjacente perpassa pela análise da legislação infraconstitucional local, notadamente a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e o Regimento Interno da referida Corte de Contas.



    11. Com efeito, para dissentir da conclusão esposada na decisão proferida pela Corte estadual alagoana, no sentido da presença dos requisitos para o deferimento de medida liminar no mandado de segurança subjacente, à consideração de que a atuação da autoridade impetrada aparentemente vai de encontro ao estatuído na legislação local, seria necessário examinar a Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Alagoas e o Regimento Interno daquela Corte de Contas estadual, cenário a denotar a ausência de envolvimento direto e imediato de matéria constitucional.



    12. A reforçar a inviabilidade de exame de legislação infraconstitucional em contracautela ajuizada perante este Supremo Tribunal, reporto-me às ementas dos seguintes precedentes (destaques acrescidos):



    “EMENTA SUSPENSÃO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE SUSTAR OS EFEITOS DE ACÓRDÃO POR MEIO DO QUAL A CORTE ESPECIAL DO STJ DEFERIU MEDIDA DE CONTRACAUTELA. GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA. OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. SUSTENTADO RISCO DE DANO À ECONOMIA PÚBLICA LOCAL. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE O EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. O cabimento de incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal pressupõe o envolvimento de matéria de natureza constitucional direta. Precedentes. 



    2. À luz do entendimento firmado por esta Casa no ARE nº 748.371, paradigma do tema nº 660 da sistemática da repercussão geral, não se divisa, no restrito âmbito de cognição possível em pedido de suspensão, ofensa direta ao art. 5º, LV, da Magna Carta, uma vez que a análise de eventual ultraje às garantias do contraditório e da ampla defesa perpassaria, no caso, por exame da legislação infraconstitucional correlata. 



    3. Para dissentir da conclusão esposada pela Corte Especial do STJ, no sentido de que “a substituição da contraprestação inicialmente ajustada, sem alteração dos demais encargos e das obrigações previstas entre as partes, principalmente aquelas de responsabilidade da concessionária, ofende a ordem pública administrativa, pois compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato”, em quadro evidenciador de risco à continuidade da prestação de serviços públicos, seria necessário examinar a Lei nº 11.079/2004, analisar normas do contrato firmado entre o requerente e a BRK Ambiental – Rio das Ostras S.A. e escrutinar atos e fatos subjacentes ao cumprimento de cláusulas negociais, providências que refogem à competência extraordinária desta Suprema Corte e, portanto, denotam a ausência dos requisitos para o acolhimento do pedido suspensivo deduzido. 



    4. Suspensão denegada.” (SL 1576, Relator(a): de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-03-2023 PUBLIC 24-03-2023)



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016).



    2. O cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional direta, ao passo que, no caso sub examine, a controvérsia atinente ao processo de origem tem caráter eminentemente infraconstitucional, porquanto relativo à validade de cláusula de eleição de foro e ao descumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.166.401. Precedentes.



     3. Agravo a que se nega provimento.” (SL 1381 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)



    13. O pedido de suspensão de segurança dirigido ao Presidente do Supremo Tribunal Federal reveste-se de natureza excepcional, revelando-se cabível, reitero, somente diante da perspectiva de risco de grave lesão a interesses públicos descritos no microssistema normativo das contracautelas (ordem, saúde, segurança e economia públicas), sempre em face de decisões judiciais envolvendo, de forma direta, temas afetos ao papel precípuo desta Casa como guardiã da intangibilidade da Magna Carta (CF, art. 102, caput).



    14. Dessa maneira, não merece processamento o presente pedido de suspensão de segurança, tendo em vista que, ao menos no limitado âmbito cognitivo possível em incidente de contracautela, não se extrai o envolvimento de matéria direta e imediatamente constitucional no processo subjacente.



    15. Realço, a propósito, que o Plenário desta Casa firmou entendimento pela ausência de repercussão geral de alegações relacionadas a supostas ofensas às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévio exame da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG; Tema nº 660 da sistemática da repercussão geral). Nesse sentido, colho as ementas dos seguintes precedentes (realcei):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 17, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 desta Corte.



    II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 



    III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). 



    IV - Agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE 1350421 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 08-09-2022 PUBLIC 09-09- 2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



    1. A invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 



    2. Não foi constatada contrariedade ao que definido pelo Supremo em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 



    3. Agravo interno desprovido” (ARE 1283124 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 22-04- 2022 PUBLIC 25-04-2022).



    16. Observo que o presente caso difere dos examinados nas Suspensões de Segurança nºs 5.505 e 5.306, feitos nos quais não se fazia presente debate em torno da interpretação e da aplicação de legislação infraconstitucional local. 



    17. Na espécie, verifico que, sem negar a existência de poder geral de cautela, implicitamente outorgado aos Tribunais de Contas (nesse sentido, a título de exemplo: MS 24510, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 19.03.2004; e MS 33092, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07.08.2015), a decisão cuja eficácia se busca sustar acenou com a inobservância de normas regimentais e da Lei Orgânica do TCE/AL, as quais disciplinam as atribuições do Presidente daquela Corte de Contas, bem como o rito procedimental a ser observado nos processos de controle. 



    18. De outra parte, cabe registrar que eventual deferimento do pedido suspensivo poderia importar em consequências deletérias para valores juridicamente protegidos pelo microssistema normativo das contracautelas, a inviabilizar a adequada organização e realização das festividades de São João no âmbito do Município de Maceió/AL, com programação divulgada para o período de 15 a 29 de junho de 20231. Relevante gizar, no ponto, que a Lei nº 14.555, publicada em 26 de abril do ano corrente, reconheceu as festas juninas como manifestação da cultura nacional.



    19. Esse aspecto, de configuração de risco inverso, na hipótese de deferimento do pedido de contracautela, encontra ressonância nas considerações tecidas, à luz do art. 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, pelo Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, quando aquele órgão ministerial, em parecer apresentado no processo TC nº 2.8.009029/2023, assentou referir-se o objeto do Edital Pregão Eletrônico nº 110/2023-CPL/ARSER “a evento de grande porte que será realizado nas próximas semanas pela Prefeitura de Maceió, sendo indispensável que a decisão tomada pela Corte de Contas apreciasse as consequências de seu próprio teor”.



    20. No tocante à alegação de que a empresa a ser contratada pela edilidade careceria de capacidade técnica e que, portanto, a execução do contrato ofereceria risco aos participantes do evento, importa realçar que se trata de assertiva contrastada pela Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados de Maceió - ARSER, em ato, dotado de presunção de veracidade e legitimidade, de inviável análise aprofundada em sede de contracautela.



    21. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, recordo, também se encontra consolidada em torno da inadmissibilidade do exame aprofundado de elementos fático-probatórios no âmbito dos incidentes de contracautela (realcei): 



    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido.” (SL 1282 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 07-04-2020 PUBLIC 13-04-2020)



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. PREFEITO MUNICIPAL. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (SL 1333 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021)



    22. Assim, não merece processamento o pedido de suspensão de segurança, consoante também se denota dos fundamentos da decisão proferida no mandado de segurança subjacente, cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de envolvimento de matéria direta e imediatamente constitucional, pressuposto para o cabimento de incidente de contracautela perante esta Casa.



    23. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente




1  https://maceio.al.gov.br/p/fmac/programacao-do-sao-joao-em-maceio